Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012971-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
–

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Se o consumo apurado na residência do consumidor é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2
.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

3.
Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

4.No caso dos autos as faturas foram contestadas administrativamente, inclusive perante o PROCON com desvio do tempo produtivo da parte consumidora, fato que gera dever de indenizar
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de evitar enriquecimento sem causa e cumprir as funções compensatória e pedagógica do instituto.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Trata-se

de

reclamação com pedido de tutela de urgência visando à revisão das faturas de energia elétrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
para

declarar a inexistência do débito
sub judice;
a saber:

“
...
julgo procedente
o pedido de declaração de inexistência do débito
sub judice;
a saber: faturas de
outubro de 2019
no valor de R$ 345,65 (id.112839034 – pág.19);
Novembro de 2019
no valor de R$ 323,39 (id.112839034 – pág.27) e;
Fevereiro de 2023
no valor de R$ 896,64 (id.112839032), sendo que esta última, declaro a inexistência apenas do valor de R$ 648,72, referente aos juros de mora, multa e atualização monetária das faturas de outubro e novembro de 2019, conforme detalhamento constante na própria fatura em questão (id. 112839032).

Determino
que a empresa reclamada emita novas faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2019, observando para tanto, a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte reclamante, deverá a empresa reclamada restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença.

julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

julgo improcedente
o pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé. “

A reclamada/Recorrente

requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em Contrarrazões o reclamante/recorrido

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaca-se que a parte reclamante alega cobrança abusiva em faturas de outubro e novembro de 2019, além de cobrança excessiva em fevereiro de 2023. Alega, ainda, que tais cobranças resultaram em seu protesto, causando-lhe constrangimento e abalo moral. A reclamada, por sua vez, afirma que as cobranças foram realizadas conforme média de consumo, em conformidade com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, e que as faturas foram ajustadas ao consumo real.

O Recorrido aduz que ao entrar em contato com a concessionária, foi informado que a fatura estava correta, de acordo com o consumo aferido, assim abriu uma reclamação junto ao PROCON (Id.

226726276).

Argumenta que os valores questionados não correspondem a média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Sustenta, ainda, que teve o fornecimento de energia suspenso em razão da cobrança indevida, mesmo após a contestação dos débitos de forma administrativa. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora do consumidor.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pelo recorrido, nos meses de outubro e novembro de 2019 e fevereiro de 2023, apontando que os valores cobrados extrapolam seu histórico de consumo mensal, que gira em torno de R$ 180,00. A fatura de outubro de 2019 apresentou valor de R$ 345,65, enquanto a de novembro, R$ 323,39. Já a fatura de fevereiro de 2023 totalizou R$ 896,64, dos quais R$ 648,72 referem-se a encargos de juros e multas sobre valores passados.

A recorrente alega que as cobranças foram realizadas conforme a média do consumo, sustentando que o valor de outubro de 2019 foi calculado com base na média devido a uma suposta obstrução no medidor, conforme Resolução 1000/2021 da ANEEL. Todavia, não há nos autos prova cabal que justifique a ausência de leitura presencial. Além disso, a média utilizada pela concessionária não corresponde à média aritmética dos 12 meses anteriores, o que demonstra falta de aderência aos critérios da resolução.

Quanto à fatura de fevereiro de 2023, a inclusão de encargos referentes a débitos anteriores, já contestados, evidencia conduta abusiva da recorrente, que deveria ter revisado as cobranças antes de aplicar penalidades e negativar o nome da reclamante.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia elétrica, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a autora do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio do consumidor. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente as contas discutidas nos autos.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

Registra-se que não houve comprovação de que no caso em comento a parte fornecedora comunicou o consumidor da realização do laudo, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas declarada inexistentes, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que também que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive com busca de auxílio perante o PROCON, contudo, sem êxito, o que demonstra que a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Comprovada a cobrança indevida e a inclusão do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, presumido em razão da própria ocorrência do ato ilícito. No entanto, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a ausência de elementos que apontem agravamento do dano sofrido, entende-se que o montante de R$ 3.000,00

(três mil reais) é adequado e suficiente para reparar o abalo moral experimentado pela reclamante, atendendo ao critério da proporcionalidade e à finalidade de desestímulo da prática de condutas similares, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para

R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024